Tribunal: TJSP
Processo: 2147434-61.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Licença Prêmio
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – RESERVA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS – PENHORAS REALIZADAS NO ROSTO DOS AUTOS SOBRE O CRÉDITO DE TITULARIDADE DO MANDANTE – A teor do § 4o do art. 22 do EOAB (Lei no 8.906/1994), e não se configurando a hipótese prevista no seu § 2o, é cabível a reserva de honorários advocatícios

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – RESERVA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS – PENHORAS REALIZADAS NO ROSTO DOS AUTOS SOBRE O CRÉDITO DE TITULARIDADE DO MANDANTE – A teor do § 4o do art. 22 do EOAB (Lei no 8.906/1994), e não se configurando a hipótese prevista no seu § 2o, é cabível a reserva de honorários advocatícios contratuais no caso em apreço, sobre o crédito depositado nos autos em favor do seu constituinte, visto haver o agravante, antigo patrono do exequente, atualmente licenciado por motivo de doença que lhe acomete (Lei no 13.146/2015), juntado cópia do contrato de honorários celebrado com seu mandante, bem como também se encontrar representado pela atual patrona do exequente, que recebeu poderes que lhe foram substabelecidos, com reserva de iguais, pelo próprio agravante, o que afasta a inferência de dissenso entre os causídicos, implicando na necessidade de propositura de ação de arbitramento de honorários – Em razão da realização de penhora no rosto dos autos principais precedente ao pedido de reserva de honorários 'sub examine', deve ser a constrição atendida com prevalência, visto não haver privilégio do crédito do agravante em razão de sua condição pessoal, ambos, inclusive, revestidos de caráter alimentar – Penhora posterior à penhora precedente e ao pedido de reserva de honorários que deverá ser excutida após o atendimento dos créditos precedentes, respeitada a eventual disponibilidade de crédito nos autos principais de titularidade do exequente – Entendimento doutrinário e precedentes jurisprudenciais deste E. Tribunal e do C. STJ – Inocorrência de configuração de atos de litigância de má-fé (CPC, arts. 79 a 81) – Decisão parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000599943
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2147434-61.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante MICHEL
STRAUB, são agravados JURACI DE PROENÇA SOARES SOBRINHO e
COOPERATIVA
ECONOMIA
CRÉDITO
MÚTUO
POLICIAIS
MILITARES
SERVIDORES DA SECRETARIA SEGURANÇA PUBLICA ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente) e RENATO DELBIANCO.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
CARLOS VON ADAMEK
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2147434-61.2020.8.26.0000 -Voto no 9473- LFDS
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2147434-61.2020.8.26.0000
COMARCA: SOROCABA VARA DA FAZENDA PÚBLICA
AGRAVANTE: MICHEL STRAUB
AGRAVADOS: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
FESP, WAGNER
ARANTES, JURACI DE PROENÇA SOARES SOBRINHO e COOPERATIVA DE ECONOMIA E
CRÉDITO MÚTUO DOS POLICIAIS MILITARES E SERVIDORES DA SECRETARIA DOS
NEGÓCIOS DA SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 9.473
PROCESSUAL CIVIL
AGRAVO DE INSTRUMENTO

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO DE
PAGAR CONTRA A FAZENDA PÚBLICA RESERVA DE
HONORÁRIOS CONTRATUAIS PENHORAS REALIZADAS
NO
ROSTO
DOS
AUTOS
SOBRE
O
CRÉDITO
DE
TITULARIDADE DO MANDANTE A teor do § 4o do art. 22 do
EOAB (Lei no 8.906/1994), e não se configurando a hipótese
prevista no seu § 2o, é cabível a reserva de honorários advocatícios
contratuais no caso em apreço, sobre o crédito depositado nos
autos em favor do seu constituinte, visto haver o agravante, antigo
patrono do exequente, atualmente licenciado por motivo de doença
que lhe acomete (Lei no 13.146/2015), juntado cópia do contrato
de honorários celebrado com seu mandante, bem como também se
encontrar representado pela atual patrona do exequente, que
recebeu poderes que lhe foram substabelecidos, com reserva de
iguais, pelo próprio agravante, o que afasta a inferência de
dissenso entre os causídicos, implicando na necessidade de
propositura de ação de arbitramento de honorários Em razão da
realização de penhora no rosto dos autos principais precedente ao
pedido de reserva de honorários 'sub examine', deve ser a
constrição atendida com prevalência, visto não haver privilégio do
crédito do agravante em razão de sua condição pessoal, ambos,
inclusive, revestidos de caráter alimentar Penhora posterior à
penhora precedente e ao pedido de reserva de honorários que
deverá ser excutida após o atendimento dos créditos precedentes,
respeitada a eventual disponibilidade de crédito nos autos
principais de titularidade do exequente Entendimento doutrinário
e precedentes jurisprudenciais deste E. Tribunal e do C. STJ
Inocorrência de configuração de atos de litigância de má-fé (CPC,
arts. 79 a 81)
Decisão parcialmente reformada
Recurso
parcialmente provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2147434-61.2020.8.26.0000 -Voto no 9473- LFDS
3
Trata-se de agravo de instrumento (fls. 01/39) interposto
pelo advogado MICHEL STRAUB, anterior patrono do autor-exequente WAGNER
ARANTES atualmente licenciado por motivo de doença (Lei no 8.906/1994 EOAB, art.
12, I; cf. fls. 10/11, 194/196, 221/223 e 362/364), que lhe ocasionou a aposentadoria por
invalidez (cf. fls. 191 e 218) , na qualidade de terceiro interessado, contra a r. decisão
de fls. 338/340 (aqui reproduzida às fls. 62/64 e 358/360), proferida nos autos do
incidente de cumprimento definitivo de sentença (proc. no 0005219-41.2017.8.26.0602),
no caso o V. Acórdão reproduzido às fls. 105/110(1), prolatado por esta Colenda Câmara
nos autos de ação de cobrança de licença-prêmio não usufruída movida por WAGNER
ARANTES contra a ré-executada FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
FESP (proc. no 0045394-24.20108.26.0602), pela qual o V. Juízo da Vara da Fazenda
Pública da Comarca de Sorocaba, dirimindo diversas questões pendentes de resolução
nos autos, em suma, (i) não conheceu dos embargos de declaração opostos pelo
exequente e pelo ora agravante (aqui reproduzidos às fls. 56/61); (ii) reconheceu ser
indevido o desconto efetuado pela executada (R$ 3.209,37), à guisa de retenção de
imposto de renda, no depósito do débito exequendo (R$ 11.622,36; cf. fls. 12, 202/203 e
365/366), em razão do caráter indenizatório da verba concedida ao exequente no título
executivo judicial (cf. fls. 27, 94/95 e 328/329), motivo pelo qual assinou prazo à
executada para a complementação da diferença ainda devida (R$ 3.209,37); (iii)
determinou a anotação de nova penhora efetuada no rosto dos autos principais, oriunda
do proc. no 0027112-62.2012.8.26.0053 (R$ 13.751,89; cf. fls. 347/349, em razão da
existência de direito de crédito em favor da COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO
MÚTUO DOS POLICIAIS MILITARES E SERVIDORES DA SECRETARIA DOS
NEGÓCIOS DA SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO contra o
exequente WAGNER ARANTES), bem como ressaltou a existência de constrição anterior
oriunda do proc. no 0005641-11.2018.8.26.0269 (R$ 5.019,89; cf. fls. 171/172, 175, 177,
179/181, 229/230, 253 e 339, referente a crédito em favor do advogado JURACI DE
PROENÇA SOARES SOBRINHO, também contra o exequente WAGNER ARANTES);
(iv) deu ciência às partes do V. Acórdão reproduzido às fls. 47/51, 351/355 e 464/468
(1) “SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. Policial militar inativo. Licença-prêmio não gozada. Conversão em
pecúnia. Admissibilidade. Com a aposentadoria do servidor, o descanso remunerado deve ser pago em
dinheiro, sob pena de locupletamento ilícito por parte da Administração. Recurso improvido” (TJSP, Ap no
0045394-24.2010.8.26.0602, rel. Des. CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI, 2a Câmara de Direito Público,
julgado em 03.04.2012; fls. 105/110).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2147434-61.2020.8.26.0000 -Voto no 9473- LFDS
4
proferido em agravo de instrumento anterior(2); (v) expressamente obstou o levantamento
de qualquer quantia depositada nos autos até ulterior decisão judicial em sentido
contrário; e, finalmente no que precipuamente interessa para o deslinde do presente
recurso , (vi) rejeitou o pedido de reserva de honorários advocatícios formulado pelo ora
agravante MICHEL STRAUB, por haver entendido ser indevido o reconhecimento
incidental de alegado direito de preferência de crédito do agravante, nos autos principais,
devido à sua deficiência (proc. no 0005219-41.2017.8.26.0602), em razão da natureza
contratual de direito privado havida entre o agravante e o seu constituinte (o exequente
WAGNER ARANTES; cf. fls. 08/09, 21/22, 197/198, 224/225, 279/280 e 367/368), “que
deve ser discutido em ação judicial própria, para a qual não é competente a Vara da
Fazenda Pública, Juízo vocacionado a apreciar, estruturalmente, as relações jurídicas de
Direito Administrativo” (cf. fls. 62/63 e 358/359).
Insurgiu-se o agravante contra a r. decisão de fls. 338/340
dos autos principais (aqui reproduzida às fls. 62/64 e 358/360) objetivando a sua reforma,
recapitulando fatos da causa (cf. fls. 17/35) e alegando, em síntese, que: (a) o V. Juízo
da Fazenda Pública é competente para determinar a reserva de honorários advocatícios
contratuais ad exitum no importe de 30% (trinta por cento) do valor depositado pela
executada FESP em favor do exequente WAGNER ARANTES correspondentes a R$
4.449,51 (quatro mil e quatrocentos e quarenta e nove reais e cinquenta e um centavos),
monetariamente corrigidos e acrescidos de juros desde a data do depósito, em
30.04.2019 (cf. fls. 12, 202/203 e 365/366) , a teor do disposto no § 4o do art. 22 do
EOAB(3), que não remete o agravante às vias ordinárias para receber o crédito
contratado com seu constituinte (cf. fls. 08/09, 21/22, 197/198, 224/225, 279/280 e
367/368), conforme é do entendimento da jurisprudência (cf. fls. 04/15); (b) o saldo
restante do valor depositado nos autos poderá ser revertido à satisfação das penhoras
oriundas dos processos no 0005641-11.2018.8.26.0269 e no 0027112-62.2012.8.26.0053
efetuadas no rosto dos autos principais (cf. fls. 171/172, 175, 177, 179/181, 229/230,
(2) “PROCESSO CIVIL
AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A
FAZENDA PÚBLICA
UNIRRECORRIBILDIADE RECURSAL
Agravante que interpôs embargos de
declaração e agravo de instrumento contra a mesma decisão com base nas mesmas alegações, implicando
na violação ao princípio da unirrecorribilidade recursal
Precedentes desta C. Corte
Recurso não
conhecido” (TJSP, AI no 2014630-32.2020.8.26.0000, rel. Des. CARLOS VON ADAMEK, 2a Câmara de
Direito Público, julgado em 18.02.2020; fls. 47/51, 351/355 e 464/468).
(3) Lei no 8.906/1994 (EOAB), Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o
direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. (...) § 4o
Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de
levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da
quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2147434-61.2020.8.26.0000 -Voto no 9473- LFDS
5
253, 339 e 347/349); e (c) o agravante, que em razão do seu estado de saúde, vem
suportando gastos diversos em seu tratamento (cf. fls. 361), faz jus à prioridade na
tramitação do feito em razão de ser portador de deficiência física, conforme determina o
Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei no 13.146/2015, art. 9o, VII), conforme
comprovam os documentos de fls. 73, 192/193 e 219/220 (cf. fls. 15/17).
Recurso tempestivo (fls. 01 destes autos; fls. 395 dos autos
principais) e preparado (fls. 52/53), restou indeferido o pedido de concessão de efeito
ativo para o fim de imediata expedição de mandado de levantamento no valor de R$
4.449,51, monetariamente corrigidos e acrescidos de juros moratórios desde 30.04.2019,
correspondente a 30% do proveito econômico obtido pelo exequente, a título de
honorários advocatícios contratuais a seu favor , em razão do seu evidente caráter
satisfativo e exauriente. Entretanto, não obstante a determinação do V. Juízo a quo, na r.
decisão agravada, no sentido de já haver obstado o levantamento de qualquer quantia
depositada nos autos até ulterior decisão judicial em sentido contrário, determinou-se, ad
cautelam, o processamento do recurso com a atribuição de efeito suspensivo (CPC, arts.
995, par. ún., e 1.019, I), bem como, ainda, dispensadas as informações (fls. 432/435).
Devidamente intimados (fls. 445), tanto a COOPERATIVA
DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS POLICIAIS MILITARES E SERVIDORES DA
SECRETARIA DOS NEGÓCIOS DA SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO (fls. 449/456), quanto JURACI DE PROENÇA SOARES SOBRINHO (fls.
458/463), ora agravados, ofertaram contraminutas, nas quais, em síntese, pugnaram
pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da r. decisão agravada.
Além disso, ambos os agravados pleitearam a condenação
do agravante por alegada litigância de má-fé (CPC, arts. 79 e 80, I). A COOPERATIVA
fundamentou seu pedido em razão de o agravante buscar “arrimo ao seu pleito de
suposta prioridade através de artigos de lei inexistentes”, mediante menção aos artigos
195 a 197 do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei no 13.146/2015), que, na verdade,
fizeram parte apenas do seu Projeto de Lei (PL no 7.699/2006), mas foram suprimidos da
sua redação final (cf. fls. 451/452 e 455), fato esse também mencionado pelo advogado
JURACI (cf. fls. 460), que, por sua vez, em amparo ao seu pedido de condenação do
agravante MICHEL STRAUB nas penas destinadas ao improbus litigator, ressalta a
ausência de urbanidade e cordialidade do tratamento dispensado pela patrona do
agravante (a advogada Rosângela da Siqueira) na condução do feito, bem como na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2147434-61.2020.8.26.0000 -Voto no 9473- LFDS
6
utilização de fundamento inexistente a fim de suportar seu pleito.
É o relatório.
Respeitado o entendimento manifestado pelo V. Juízo a quo
na r. decisão agravada de fls. 338/340 dos autos principais (aqui reproduzida às fls.
62/64 e 358/360), e não obstante o teor das confusas razões recursais (fls. 01/39), o
presente recurso sub examine comporta parcial provimento.
Instaurado o cumprimento de sentença do título executivo
judicial (cf. fls. 78/80, 94, 105/110, 112, 328 e 331/333) pelo autor-exequente WAGNER
ARANTES (cf. fls. 67/69, 113/115, 123/125, 130/132, 138, 139, 142, 145/148 e 151), e
havendo sido homologado o cálculo do valor exequendo (cf. fls. 152/153) R$ 11.586,42
(válidos para o mês de abril de 2014), que se refere apenas à condenação principal
devida ao exequente WAGNER ARANTES, sem a inclusão de verbas sucumbenciais (cf.
fls. 125), posto que não fixadas no título executivo (cf. fls. 78/80, 94, 105/110, 328 e
331/333), não obstante a oposição de embargos de declaração pelo exequente à época
(cf. fls. 83/87 e 336/338) , após as devidas regularizações (cf. fls. 156, 157, 159/160 e
163/164), o V. Juízo a quo determinou fosse solicitada a expedição de RPV em
05.06.2018 (cf. fls. 165) (RPV no 0005219-41.2017.8.26.0602/01), e, após haver sido
intimada (cf. fls. 168/170), a ré-executada FESP finalmente efetuou o parcial depósito do
valor exequendo em 30.04.2019 (cf. fls. 201/203), pelo valor de apenas R$ 11.622,36,
devidos ao autor-exequente WAGNER ARANTES, visto haver indevidamente retido a
quantia de R$ 3.209,37 à guisa de alegada retenção de Imposto de Renda (IRRF), o que
foi combatido pelo exequente (cf. fls. 206/207, 226/227 e 241/242), e corretamente
afastado pelo V. Juízo a quo na r. decisão agravada (cf. fls. 62/63 e 358/359), que já
determinou a complementação da diferença devida pela FESP (cf. fls. 64 e 360).
Nesse interim, em 15.04.2019 (cf. fls. 171 e 180/181), foi
solicitada a primeira penhora no rosto dos autos principais do incidente de cumprimento
de sentença, mediante ofício enviado pelo V. Juízo da 2a Vara da Família e das
Sucessões da Comarca de Itapetininga, extraído dos autos no
0005641-11.2018.8.26.0269, em favor do exequente, ora agravado, JURACI DE
PROENÇA SOARES SOBRINHO, até o limite de R$ 5.019,89 (cinco mil e dezenove
reais e oitenta e nove centavos), o qual foi recebido pelo V. Juízo a quo em 29.05.2019

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2147434-61.2020.8.26.0000 -Voto no 9473- LFDS
7
que determinou a anotação da constrição (cf. fls. 172, 175 e 177), bem como a reafirmou
posteriormente (cf. fls. 63, 253 e 359).
Diante da penhora mencionada, o agravante efetuou nos
autos principais seu pedido de reserva de honorários contratuais (EOAB, art. 22, § 4o), o
que ocorreu apenas em 20.08.2019 (cf fls. 182/186), mediante a juntada do respectivo
contrato de honorários advocatícios (cf. fls. 197/198), o qual foi ainda reiterado em
diversas outras oportunidades (cf. fls. 209/213, 224/225, 231/240, 243/252, 257/262 e
269/285), até, finalmente, haver sido indeferido pela r. decisão agravada (cf. fls. 63 e
359).
Entretanto, antes do indeferimento do pedido o agravante,
sobreveio ainda novo (o segundo) pedido de penhora no rosto dos autos principais,
efetuado em 06.04.2020 (cf. fls. 347/349), esse oriundo da execução movida pela
COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS POLICIAIS MILITARES E
SERVIDORES DA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS DA SEGURANÇA PÚBLICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO, ora também agravada, contra o aqui exequente WAGNER
ARANTES, em trâmite perante o V. Juízo da 24a Vara Cível da Comarca de São Paulo
(proc. no 1077968-90.2017.8.26.0100), no valor de R$ 13.751,89 (treze mil e setecentos
e cinquenta e um reais e oitenta e nove centavos), também acolhida pelo V. Juízo a quo
na r. decisão ora recorrida (cf. fls. 63 e 359).
Nessa conformidade, não há qualquer razão para o
indeferimento do pedido de reserva de honorários efetuado pelo agravante, a princípio às
fls. 182/199 (fls. 162/178 dos autos principais), com fundamento no art. 22, § 4o, do
EOAB, visto não ser necessária a propositura de ação de arbitramento de honorários
como aventado pelo V. Juízo, pois não se configura na presente hipótese a previsão
contida no § 2o, de controvérsia acerca da verba:
Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos
na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por
arbitramento judicial e aos de sucumbência. (...)
§ 2o Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são
fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com
o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser
inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2147434-61.2020.8.26.0000 -Voto no 9473- LFDS
8
Seccional da OAB. (...)
§ 4o Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de
honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou
precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos
diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo
constituinte, salvo se este provar que já os pagou (g.n.);
“Os honorários fixados por arbitramento são aqueles decorrentes
da ausência de contrato levado a termo entre cliente e advogado,
acrescida da falta de consenso entre estes quanto ao valor a ser
pago ao causídico, fazendo-se necessária a intervenção judicial
para que se dê a dosimetria da honorária a ser paga ao advogado.
Uma primeira observação que se faz relevante quanto aos
honorários fixados por arbitramento é a seguinte: a rigor, se o
advogado devotar atenção ao que lhe recomenda o Código de
Ética da OAB, de modo que mantenha contrato escrito e
continente de disposições claras acerca da honorária pactuada,
muito raramente se fará necessária a sempre desgastante ação de
arbitramento de honorários. (...)
Em suma, a ação de arbitramento de honorários cabe em algumas
hipóteses básicas:
(i) Nas situações em que as partes não celebraram contrato escrito
de honorários e existe dissenso entre cliente e advogado quanto
aos honorários a serem pagos a este último;
(ii) Em situações nas quais, mesmo havendo contrato escrito, este
se apresenta dúbio, obscuro ou de interpretação polêmica,
igualmente não existindo consenso entre as partes; ou
(iii) Em situações nas quais, havendo ou não contrato escrito, dá-
se a substituição de advogados, interrompendo-se as atividades
dos profissionais originalmente atuantes na questão jurídica, não
existindo previsão a respeito desta hipótese em contrato, sequer
consenso quanto aos honorários proporcionais que caberão ao
(5) Na doutrina, esclarecendo a questão: ROGÉRIO LICASTRO TORRES DE MELLO, Honorários
Advocatícios: sucumbenciais e por arbitramento, São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019, pp.
167/169.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2147434-61.2020.8.26.0000 -Voto no 9473- LFDS
9
causídico substituto e ao substituído”(5) e (6) (g.n.).
Todavia, in casu, o valor a ser reservado ao agravante a
título de honorários advocatícios convencionados, correspondente a 30% (trinta por
cento) do valor que vier a ser integralmente depositado pela executada FESP em favor
do seu ex-cliente e exequente WAGNER ARANTES nestes autos (o valor de R$
11.622,36, acrescido da complementação já determinada pelo V. Juízo a quo em razão
da indevida retenção efetuada pela FESP), conforme estipulado no contrato de
honorários advocatícios carreado aos autos (cf. fls. 197/198), deverá ser reservado e
entregue ao agravante somente após o pagamento da quantia penhorada por solicitação
oriunda do V. Juízo da 2a Vara da Família e das Sucessões da Comarca de Itapetininga,
extraída dos autos no 0005641-11.2018.8.26.0269, efetuada nos autos principais em
15.04.2019 (fls. 171/172, 175, 177 e 180/181), precedentemente ao pedido de reserva de
honorários efetuado pelo agravante, somente em 20.08.2019 (fls. 182/198), uma vez
que, pelo valor já declinado nestes autos (R$ 5.019,89), tal montante não irá consumir
todo o crédito devido ao exequente WAGNER ARANTES, em grande parte já depositado
nos autos (R$ 11.622,36), do qual ainda será possível reservar/retirar a remuneração
devida ao agravante. Caso assim não fosse, diante do entendimento adotado perante o
(5) Na doutrina, esclarecendo a questão: ROGÉRIO LICASTRO TORRES DE MELLO, Honorários
Advocatícios: sucumbenciais e por arbitramento, São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019, pp.
167/169.
(6) No presente caso, ainda que, atualmente, o agravante se encontre licenciado junto a OAB (cf. fls. 10/11 e
195/196), são fatos nos autos que (i) substabeleceu os poderes que recebeu de seu constituinte o
exequente WAGNER ARANTES com reserva (cf. fls. 45); e (ii) a advogada substabelecida também o
representa nestes autos (fls. 46); o que afasta qualquer inferência acerca de dissenso entre os patronos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2147434-61.2020.8.26.0000 -Voto no 9473- LFDS
10
Colendo STJ(7), ao agravante somente caberia apenas a via executiva ou monitória.
Esclarece-se que não há falar em preferência do agravante
em razão da sua condição pessoal (Lei no 13.146/2015), fato que não lhe defere
prevalente prioridade em relação ao crédito que virá a ser pago ao agravado JURACI DE
PROENÇA SOARES SOBRINHO naqueles mencionados autos, após a remessa do valor
penhorado, devidamente atualizado, à disposição daquele V. Juízo da Comarca de
Itapetininga, ambos revestidos de igual caráter alimentar.
Satisfeitos os mencionados créditos, somente então o saldo
restante será destinado à excussão da constrição referente à execução no 1077968-
90.2017.8.26.0100, movida pela agravada COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO
MÚTUO DOS POLICIAIS MILITARES E SERVIDORES DA SECRETARIA DOS
NEGÓCIOS DA SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO contra
WAGNER ARANTES, perante o V. Juízo da 24a Vara Cível da Comarca de São Paulo,
posto que promovida após os atos antes mencionados (em 06.04.2020).
(7) Exempli gratia, entre outros: “PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS.
RESERVA. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO. PENHORA. INTEMPESTIVIDADE. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. REQUISITOS. INOBSERVÂNCIA. 1. O requerimento de destaque da verba honorária
contratual, apesar de sua natureza alimentar, somente foi formulado após a expedição do ofício requisitório
de pagamento e quando o crédito principal já havia sido penhorado, em data bem anterior, por força de
decisão em outro feito executivo, de modo que não foi observado o prazo previsto no art. 22, § 4o, da Lei no
8.906/1994 (Estatuto da OAB). (...) 3. Agravo interno desprovido” (STJ, AgInt no REsp no 1.825.110/RS, rel.
Min. GURGEL DE FARIA, 1a Turma, julgado em 18.05.2020). Neste Egrégio Tribunal, vide também:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS.
POSTERIOR PEDIDO DE RESERVA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. Indeferimento da reserva de
honorários. Decisão incensurável. Inviabilidade da reserva, quando requerida após a penhora no rosto dos
autos. Crédito que já havia deixado a esfera de disponibilidade da outorgante da procuração. Decisão
mantida. Precedentes do C. STJ e deste E. Tribunal. Decisão mantida. Recurso desprovido” (TJSP, AI no
2100969-91.2020.8.26.0000, rel. Des. HELOÍSA MARTINS MIMESSI, 5a Câmara de Direito Público,
julgado em 16.06.2020) (g.n.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2147434-61.2020.8.26.0000 -Voto no 9473- LFDS
11
Nesse sentido, eis o posicionamento da jurisprudência neste
Egrégio Tribunal, verificável, entre outras inúmeras decisões, pelas seguintes:
“PROCESSUAL CIVIL
DESAPROPRIAÇÃO
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS
E
CONTRATUAIS

SUBSTABELECIMENTO
NO
CURSO
DO
PROCESSO

RESERVA DE NUMERÁRIO PARA PAGAMENTO. 1. É permitida
a reserva dos honorários contratuais a favor do patrono na fase
executória, desde que não haja litígio entre a parte constituinte e
seu advogado. Nessa hipótese, o patrono deve ajuizar ação
executiva autônoma a fim de pleitear a verba profissional. Parte
dos representados que se opõe à reserva dos honorários
contratuais. Quanto aos demais, admite-se a reserva nos
percentuais e valores acordados. 2. Honorários sucumbenciais
fixados por estimativa. Recurso provido, em parte” (TJSP, AI no
2271442-81.2018.8.26.0000, rel. Des. DÉCIO NOTARANGELI, 9a
Câmara de Direito Público, julgado em 23.06.2020) (g.n.);
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
Cumprimento de Sentença

Incidente de Requisição de Pequeno Valor Depósito judicial do
respectivo valor pela Municipalidade de Tupã
Decisão que
indeferiu o pedido de reserva de honorários contratuais sobre o
crédito pertencente a um dos autores Reforma do r. decisório
Possibilidade Aplicação do disposto no art. 22, § 4o, do Estatuto
da OAB Contrato de honorários contratuais juntado aos autos
Crédito do advogado que deve ser destacado do crédito da parte
Recurso provido” (TJSP, AI no 2072947-23.2020.8.26.0000, rel.
Des. SILVANA MALANDRINO MOLLO, 14a Câmara de Direito
Público, julgado em 16.06.2020) (g.n.);
“AGRAVO. Cumprimento de Sentença. Honorários advocatícios.
Direito do advogado, conforme a dicção do artigo 23 do EOAB.
Decisão que determinou a retenção dos honorários contratuais
devidos à advogada que patrocinou a causa na fase de
conhecimento, uma vez apresentado o respectivo contrato de
prestação de serviços. Pretensão à sua reconsideração, ou, em
hipótese negativa, de julgamento colegiado. Decisão ratificada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2147434-61.2020.8.26.0000 -Voto no 9473- LFDS
12
Agravo não provido” (TJSP, AInt no 2272166-51.2019.8.26.0000,
rel. Des. COIMBRA SCHMIDT, 7a Câmara de Direito Público,
julgado em 29.05.2020) (g.n.);
“PROCESSUAL CIVIL
RESERVA DE HONORÁRIOS

OUTORGANTE FALECIDO NO CURSO DA AÇÃO, EM FASE DE
LIQUIDAÇÃO POSSIBILIDADE Herdeiros que ingressaram no
feito com novo patrono, na iminência do recebimento de precatório,
e revogaram tacitamente anterior procuração outorgada pelo 'de
cujus'
Necessidade de se resguardar crédito suficiente como
garantia de recebimento de honorários após discussão em vias
próprias, se o caso
Contrato de honorários não impugnado
especificamente
Precatório em vias de creditamento

Possibilidade de dissipação dos recebíveis
Recurso provido”
(TJSP, AI no 2180774-30.2019.8.26.0000, rel. Des. PERCIVAL
NOGUEIRA, 8a Câmara de Direito Público, julgado em
27.04.2020) (g.n.);
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Pretensão de reserva de
honorários contratuais proporcionalmente aos autores ainda
representados pelo agravante. Admissibilidade. Inteligência do art.
22, § 4o, do Estatuto da OAB e Portaria no 9.095/14 deste e.
Tribunal. Vedação ao fracionamento da execução. RECURSO
PROVIDO” (TJSP, AI no 2006097-84.2020.8.26.0000, rel. Des.
ALVES BRAGA JUNIOR, 2a Câmara de Direito Público, julgado
em 31.03.2020)(8) (g.n.);
“AGRAVO DE INSTRUMENTO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
CONTRATUAIS AGRAVO DESPROVIDO Decisão recorrida
que determinou a reserva de 20% do valor a ser recebido pelos
exequentes em favor do patrono substabelecente, a título de
honorários contratuais Efetiva prestação do serviço Advogado
contratado atuante durante quase toda a fase de conhecimento
Substabelecimento de poderes apenas quando a demanda se
encaminhava para o trânsito em julgado Substabelecimento que
(8) Em idêntico sentido, nesta Colenda Câmara, vide também: TJSP, AI no 2230799-47.2019.8.26.0000, rel.
Des. ALVES BRAGA JUNIOR, 2a Câmara de Direito Público, julgado em 09.02.2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2147434-61.2020.8.26.0000 -Voto no 9473- LFDS
13
apenas transfere ao substabelecido os poderes do mandato, e não
os honorários devidos Cumprimento das obrigações contratuais
que ensejam o pagamento da contraprestação pactuada Decisão
mantida sob pena de enriquecimento indevido dos agravantes e
atual
patrono

Recurso
desprovido”
(TJSP,
AI
no
2270375-47.2019.8.26.0000, rel. Des. PONTE NETO, 8a Câmara
de Direito Público, julgado em 12.02.2020) (g.n.);
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO DE
PROCEDIMENTO COMUM
DIREITO ADMINISTRATIVO

SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS FASE DE EXECUÇÃO
PENHORA

PRETENSÃO
À
RESERVA
DO
VALOR
CORRESPONDENTE
AOS
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
CONTRATUAIS IMPOSSIBILIDADE. 1. É certo que a reserva do
valor correspondente aos referidos honorários advocatícios
contratuais, em tese, é permitida, sujeitando-se ao seguinte: a)
apresentação do respectivo contrato de prestação de serviços; b)
comprovação da inexistência de qualquer litígio entre as
respectivas partes contratantes. 2. Porém, não há notícia, na
hipótese dos autos, da apresentação do referido contrato de
prestação de serviços advocatícios, inviabilizando, por via de
consequência, a reserva do respectivo numerário, tal como
reclamada. 3. Precedentes da jurisprudência do C. STJ e,
inclusive, deste E. Tribunal de Justiça. 4. Decisão agravada,
ratificada, mas, por fundamento jurídico diverso. 5. Recurso de
agravo de instrumento, apresentado pela parte exequente,
desprovido” (TJSP, AI no 2222695-66.2019.8.26.0000, rel. Des.
FRANCISCO BIANCO, 5a Câmara de Direito Público, julgado
em 19.12.2019) (g.n.);
“Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Depósito de
precatório. Decisão que determinou a devolução do montante ao
DEPRE por compreender que cessionária não goza de direito ao
crédito preferencial. Levantamento dos honorários contratuais
reservados no contrato de cessão. Possibilidade. Precedentes
desta
Corte.
Recurso
provido”
(TJSP,
AI
no
2207592-19.2019.8.26.0000,
rel.
Des.
LUIS
FERNANDO
CAMARGO DE BARROS VIDAL, 4a Câmara de Direito Público,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2147434-61.2020.8.26.0000 -Voto no 9473- LFDS
14
julgado em 09.12.2019) (g.n.).
Lado outro, a despeito das alegações e pedidos formulados
pelos agravados em suas contraminutas, não se vislumbra, na espécie, razão para se
condenar o agravante nas penas destinadas ao litigante de má-fé (CPC, arts. 79, 80 e
81), a despeito de eventual remissão a artigos existentes no texto original do Projeto de
Lei no 7.699/2006 (arts. 195 e 197)(9), e que foram suprimidos e/ou reformulados do texto
final (cf. fls. 16/17) que veio a ser aprovado e que consta do Estatuto da Pessoa com
Deficiência (Lei no 13.146/2015)
até porque a prioridade de tramitação do feito,
inclusive conferida ao presente recurso (fls. 435), está expressa no art. 9o, inc. VII, da lei
atualmente em vigor , e eventual interpretação equivocada acerca do alcance da norma
(privilégio do crédito) não implica na configuração da prática de ato de litigância de má-fé.
E, de todo modo, qualquer eventual excesso ou linguajar mais candente empregado na
condução do feito por sua patrona, em verdade, se submete às regras deontológicas da
classe (EOAB, arts. 31 a 34; Código de Ética e Disciplina da OAB, arts. 2o, 44 e 45).
Deixo, por fim, de fixar honorários advocatícios em sede
recursal haja vista que, consoante o entendimento deste Egrégio Tribunal, há
“descabimento dos honorários advocatícios recursais (§ 11 do art. 85 do NCPC) quando
não se está diante de recurso interposto contra decisão de primeiro grau que tenha
fixado honorários advocatícios” (TJSP, AI no 2093310-70.2016.8.26.0000, rel. Des.
RICARDO CHIMENTI, 18a Câmara de Direito Público, julgado em 02.06.2016). Nesse
mesmo sentido, vide também: STF, AgR em ARE no 948.578/RS, AgR em ARE no
951.589/PR e AgR em ARE no 952.384/MS, rel. Min. MARCO AURÉLIO, 1a Turma,
julgados em 21.06.2016.
(9) PL no 7.699/2006, Art. 195. O Poder Público assegurará à pessoa com deficiência o efetivo acesso à
Justiça, em base de igualdade aos demais cidadãos, facilitando seu papel como parte direta ou indireta,
inclusive como testemunha, em todos os procedimentos judiciais, abrangendo as etapas investigativas e
outras etapas preliminares. (...) Art. 197. É assegurada prioridade na tramitação dos processos e
procedimentos judiciais e que lhe sejam preliminares e na execução dos atos e diligências judiciais em que
figure como parte, interveniente ou terceiro interessado, pessoa com deficiência, em qualquer instância. § 1o
A obtenção da prioridade a que alude este artigo será obtida mediante requerimento, acompanhado de
prova da deficiência, à autoridade judiciária competente para decidir o feito, que determinará as providências
a serem cumpridas, anotando-se essa circunstância em local visível nos autos do processo. § 2o A
prioridade se estende aos processos e procedimentos em todos os órgãos da Administração Pública Direta,
Indireta e Fundacional, empresas prestadoras de serviços públicos e instituições financeiras, bem como ao
atendimento preferencial junto à Defensoria Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios em relação aos Serviços de Assistência Judiciária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2147434-61.2020.8.26.0000 -Voto no 9473- LFDS
15
Por derradeiro, considero prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional invocada, observando o pacífico entendimento do
Colendo STJ de que “é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais,
bastando que a questão posta tenha sido decidida”. Além disso, esclareço também que
eventuais recursos de “embargos declaratórios, mesmo para fins de prequestionamento,
só são admissíveis se a decisão embargada estiver eivada de algum dos vícios que
ensejariam a oposição dessa espécie recursal” (STJ, EDcl no RMS no 18.205/SP, rel.
Min. FELIX FISCHER, 5a Turma, julgado em 18.04.2006).
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso.
CARLOS VON ADAMEK
Relator